Tribunal: TJES
Processo: 5003538-65.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003538-65.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDECARD S/A
RECORRIDO: MILU BOUTIQUE LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003538-65.2025.8.08.0021

RECORRENTE:
REDECARD S/A

RECORRIDO:
MILU BOUTIQUE LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA PAGAMENTOS ELETRÔNICOS. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA VIA
LINK
DE PAGAMENTO. ESTORNO (
CHARGEBACK
). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CREDENCIADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE DO LOJISTA. COMPRA FEITA POR PESSOA DIVERSA DA TITULAR DO CARTÃO. REPARTIÇÃO DO RISCO CONTRATUAL. REDUÇÃO EQUITATIVA DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais ajuizada por MILU BOUTIQUE LTDA em face de REDECARD S/A.

Em síntese, a parte autora, uma empresa de venda de roupas, narrou que celebrou um contrato de credenciamento com a requerida para utilizar seus meios de pagamento, incluindo a opção de "
link
de pagamento". Alegou que a controvérsia decorre de uma transação realizada por meio desse link de pagamento. Aduziu ter efetuado uma venda de R$ 4.980,00 (quatro mil, novecentos e oitenta reais), que foi aprovada pelo sistema da requerida. Informou que, baseada nessa aprovação, a empresa enviou a mercadoria à compradora. Contudo, alegou a requerente que foi posteriormente surpreendida com o cancelamento da compra e o estorno do crédito (
chargeback
), sob a alegação de que o portador do cartão teria contestado a despesa junto ao emissor. Defendeu que, uma vez que a transação foi aprovada pelo sistema da requerida, que inclusive promove o link de pagamento com "antifraude integrado", o risco de fraude deveria ser suportado pela credenciadora. Argumentou que a aprovação induziu o comerciante a concluir a venda e que as cláusulas contratuais que transferem integralmente o risco ao lojista são abusivas. Por fim, pugnou pela condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais.

Em sede de contestação, a parte requerida sustentou que a relação entre Redecard (credenciadora) e Milu Boutique (lojista) não é de consumo, mas sim interempresarial/comercial, uma vez que os serviços de pagamento foram contratados como insumo para a atividade-fim da lojista. Argumentou que as cláusulas contratuais de credenciamento (especificamente as de n° 23 e 28) são válidas e expressamente estabelecem que, ao utilizar a modalidade de venda não presencial (
link
de pagamento), o estabelecimento comercial assume a responsabilidade total pela transação em caso de contestação de despesa pelo portador. Defendeu que a responsabilidade pela segurança em transações não presenciais é do estabelecimento comercial, a quem cabe zelar pela verificação dos dados do cliente e da titularidade do cartão para evitar o
chargeback
. Afirmou que a lojista não tomou os cuidados mínimos necessários. Como prova, a Redecard alega que o comprador que negociou a venda se chamava ALINE AVILA SANTOS, enquanto o real portador do cartão era MARIO LUIZ CORA. Sustentou que a conduta do lojista (negociar e entregar a mercadoria a pessoa distinta do titular do cartão) foi decisiva para a perpetração da fraude, o que afasta a responsabilidade da credenciadora. Alegou que não é uma Instituição Financeira, mas sim uma Instituição de Pagamento (credenciadora), atuando como mera intermediadora/adquirente. Defendeu que sua função se restringe à captura, transmissão e processamento de dados para liquidação. Alegou que a autorização ou negativa da transação é de responsabilidade do Banco Emissor do cartão. Aduziu que, no procedimento de
chargeback
, apenas acatou a decisão do Banco Emissor/Bandeira. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) CONDENAR a requerida REDECARD S/A a pagar à requerente MILU BOUTIQUE LTDA ME o valor correspondente à transação estornada de R$ 4.980,00 (quatro mil novecentos e oitenta reais), devidamente corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do estorno (10/03/2025) até a citação. Após a citação e até o efetivo pagamento, a quantia deverá ser atualizada pela taxa Selic (taxa que engloba juros moratórios e correção monetária).

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 16827380, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, o recebimento do recurso com duplo efeito. No mérito, alega que a relação entre as partes é interempresarial/comercial, e não de consumo, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Defende que os princípios da autonomia das partes e liberdade contratual devem prevalecer, conforme o Código Civil (Art. 421, parágrafo único, e Art. 421-A, incisos II e III). Sustenta a validade das cláusulas contratuais (especialmente as de n° 23 e 28) que preveem que o estabelecimento comercial assume a responsabilidade total pela transação sem cartão presente em caso de contestação de despesa pelo portador. Argumenta que a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada. Aduziu que a recorrida não tomou os cuidados mínimos na formalização da venda, contribuindo decisivamente para a fraude. Alega que a pessoa que negociou a venda era ALINE AVILA SANTOS, enquanto o real portador do cartão era MARIO LUIZ CORA, evidenciando que a lojista transacionou com alguém que se passava pelo titular do cartão. Cita jurisprudência do STJ (RECURSO ESPECIAL N° 2180780/SP) que afasta a responsabilidade da credenciadora quando a conduta negligente do lojista é decisiva para a fraude. Alega atuar como Instituição de Pagamento e mera intermediadora/credenciadora, não sendo Instituição Financeira. Nessa condição, seu papel se restringe à captura, transmissão de dados e processamento do retorno da autorização do Emissor, não sendo responsável pela autorização ou negativa da transação. Argumenta que a teoria da responsabilidade objetiva do Art. 927 do Código Civil e a Súmula 479 do STJ, aplicadas pela sentença, são inaplicáveis, pois se destinam apenas às instituições financeiras. Defende que o procedimento de
chargeback
é acatado conforme regras da Bandeira e do Banco Emissor (Banco Safra S.A. no caso), e a Redecard apenas informou a disputa, não tendo poder decisório. Argumenta a inexistência de ato ilícito de sua parte e o exercício regular de direito (Art. 188, I, CC) na realização do
chargeback
levando à conclusão de que não há dano material a ser ressarcido. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar a recorrente argui a concessão do efeito suspensivo e devolutivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a regularidade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado por parte do recorrido, a restituição em dobro dos valores descontados, a compensação de valores, a inversão do ônus da prova, bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

No caso em exame, ainda que a recorrente sustente que o estorno dos valores decorreu de transação fraudulenta contestada pelo consumidor, tal argumento por si só não é capaz de afastar sua responsabilidade.

Com efeito, a recorrente apresentou capturas de tela (“
prints
”) da contestação apresentada pelo titular do cartão e alegou que a compra foi realizada pela pessoa de nome ALINE AVILA SANTOS, enquanto o titular do cartão era o Sr. MARIO LUIZ CORA, com o intuito de demonstrar que agiu pautada na requisição do portador do cartão e que a fraude ocorreu por culpa da recorrida.

Contudo, ainda que a recorrida tenha contribuído para a ocorrência do ilícito ao não tomar todas as medidas cabíveis para evitá-lo, os documentos colacionados não se prestam a comprovar que a compra fraudulenta ocorreu por culpa exclusiva da parte.

Destaco que, a responsabilização exclusiva do lojista, somente pode ocorrer na hipótese de demonstração de que este descumpriu as previsões contratuais e foi fator determinante para a ocorrência da fraude.

Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RETENÇÃO DE RECEBÍVEIS E ESTORNO APÓS CONTESTAÇÃO PELO TITULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO. CHARGEBACK . REPARTIÇÃO DO RISCO EMPRESARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que confirmou sentença de procedência parcial em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual e indenização por danos materiais e morais, ação essa relacionada à retenção de recebíveis após contestação pelo titular do cartão de crédito por procedência na contestação feita pelo portador do cartão (chargeback). 2. Cerceamento de defesa. Inexistência de prequestionamento .Incidência do enunciado da Súmula n. 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 3. A controvérsia está em saber se é abusiva a cláusula contratual de retenção de recebíveis e estorno em contratos de arranjos de pagamento, após contestação pelo titular do cartão de crédito (chargeback) . 4. As relações instituídas pelos arranjos de pagamento devem respeitar as previsões do Sistema Brasileiro de Pagamentos contidas na Lei n. 12.865/2013 e nos regramentos do Banco Central . 5. Os mecanismos de contestação de lançamentos são formas alternativas de resolução de conflitos, não configurando arbitragem, mas garantindo, usualmente, a celeridade e a proteção do consumidor. 6. Em casos de contestação de lançamento com retenção de recebíveis e estorno, é necessário garantir a ampla defesa, o contraditório e a transparência no processo de resolução alternativa de conflitos . 7. A repartição de riscos de negócio é possível, desde que respeitada a boa-fé contratual. 8.
A responsabilização exclusiva do lojista só pode ocorrer se esse descumprir as previsões contratuais com as quais aquiesceu .
Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 2151735 SP 2024/0079851-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2024) (gn).

Cumpre ressaltar que, conforme bem apontado pelo juízo
a quo
, a própria recorrente promove o produto com a afirmação de “Link de pagamento com antifraude”.

Dessa forma, inegável que, em ocorrendo fraude mediante o sistema de pagamentos da recorrente, esta possui responsabilidade.

Assim, a parte ré não produziu prova capaz de afastar a falha na prestação dos seus serviços, ônus que lhe incumbia à luz do art. 373, II, do Código de Processo Civil, e do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, a culpa concorrente é causa de proporcionalização da obrigação de indenizar, uma vez que não seria leal, conforme o imperativo ético da boa-fé objetiva, que a vítima se beneficiasse de uma indenização completa quando contribui à eclosão do evento danoso (GODOY, Cláudio Luiz Bueno. Responsabilidade civil pelo risco da atividade, p. 108).

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a culpa concorrente como causa de minoração do valor da reparação, vejamos:

A culpa concorrente da vítima permite a redução da condenação imposta ao fornecedor (STJ, REsp 287.849).

A responsabilidade concorrente é admissível, ainda que no caso de responsabilidade objetiva do fornecedor ou prestador, quando há responsabilidade subjetiva patente e irrecusável também do consumidor, não se exigindo, no caso, a exclusividade da culpa” (STJ, REsp 1.349.894, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª T., DJ 11/01/2013).

Ademais, a norma enfoque não se refere a uma redução “proporcional” da indenização, porém, “equitativa”. Tratando-se uma clara substituição da frieza da regra matemática pelo refinamento da justiça no caso concreto através da cláusula geral da equidade, assim,
entendo que a reparação dos danos materiais deve-se dar em 50% do dano material, assim, tendo em vista que a compra fraudulenta fora no valor de R$ 4.980,00 (quatro mil, novecentos e oitenta reais), deverá a recorrente realizar o pagamento do valor de R$2.490,00
(dois mil, quatrocentos e noventa reais
)
. Ademais, sobre os referidos valores, não há falar na incidência de taxas, juros, correção monetária ou qualquer outro valor, dado que não podem as partes (recorrente e recorrida) lucrarem com o infortúnio que também contribuíram.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença, de modo a
RECONHECER
a culpa concorrente das partes para a ocorrência da fraude, e
RECONHECER
a requerida como devedora do valor
R$2.490,00 (dois mil, quatrocentos e noventa reais)
não podendo o referido valor sofrer a incidência de nenhuma outra quantia
.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)